Tribunal: STF
Processo: AI 736815
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ISS. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 
   
1. A Instância Judicante de origem reduziu o valor da multa por 
   ofensa ao inciso IV do art. 150 da Magna Carta de 1988. Fundamento 
   não atacado no recurso extraordinário. Matéria que é suficiente, per 
   se, para a manutenção da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283
   do Supremo Tribunal Federal. 
2. Agravo regimental desprovido.